Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-90.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000347-90.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDETE DE AMARAL SANTOS

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária de aposentadoria pelo INSS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito. A autora alegou não ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira ré, impugnando a autenticidade da assinatura no suposto contrato apresentado, apontando inconsistências nos dados do documento e ausência de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação contratual válida entre as partes, diante da impugnação de autenticidade do contrato de empréstimo apresentado pela instituição financeira; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação específica da assinatura e dos dados constantes no contrato apresentado transfere à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do ajuste, conforme disposto no art. 6º, VIII, do CDC e consolidado no Tema 1.061 do STJ.

A ausência de produção de prova pericial ou apresentação do contrato original pela instituição financeira configura descumprimento do ônus probatório, resultando na presunção de inexistência da relação contratual.

A simples transferência de valores à conta da autora não comprova, por si só, a regularidade da contratação, especialmente diante de elementos objetivos que infirmam o consentimento.

As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação do serviço, inclusive por fraudes decorrentes de fortuito interno, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ (Súmula 479).

A repetição do indébito em dobro é cabível quando não demonstrado engano justificável, nos termos do art. 42,